Tribunal: TJSP
Processo: 1017961-24.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Propriedade industrial. Matéria que não se insere na competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência preferencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo 6o da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial. Precedentes. Recurso não conhecido, com

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Propriedade industrial. Matéria que não se insere na competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência preferencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo 6o da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017961-24.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante THINK DESIGN
PROMOCIONAL E COMERCIAL LTDA., são apelados CONEXÃO MALHAS E
DESENVOLVIMENTO LTDA. e PRIDE FEIRAS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017961-24.2016.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação no: 1017961-24.2016.8.26.0309.
Apelante: Think Design Promocional e Comercial Ltda.
Apeladas: Conexão Malhas e Desenvolvimento Ltda.; Pride Feiras
Locações e Eventos Ltda.
Ação: Indenizatória.
Comarca: Jundiaí 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Luiz Antonio de Campos Júnior.
Voto n° 28.086
Apelação. Competência recursal. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Propriedade industrial.
Matéria que não se insere na competência da 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado. Competência preferencial
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo 6o da Resolução n.
623/2013 do Órgão Especial. Precedentes. Recurso não
conhecido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais ajuizada por Think Design
Promocional e Comercial Ltda. em face de Conexão Malhas
e Desenvolvimento Ltda. e Pride Feiras Locações e Eventos
Ltda. que a r. sentença de fls. 425/432 julgou improcedente.
Inconformada, recorre a autora aduzindo,
em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa e vício de fundamentação. Se não acolhidas, no
mérito, pugna pela reforma para que sejam julgados
procedentes os pedidos iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017961-24.2016.8.26.0309 -Voto no
3
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a questão versa sobre
propriedade industrial, tratando-se de matéria inserida na
competência preferencial da Câmara Reservada de Direito
Empresarial, conforme disposto no artigo 6o da Resolução no
623/2013, segundo o qual tem essa “competência, excluídos
os feitos de natureza penal, para julgar os recursos e ações
originárias relativos a falência, recuperação judicial e
extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo
juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como
as ações principais, acessórias e conexas, relativas à
matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades
Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no
9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994)”.
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
Grupo
Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal:
“Conflito de Competência A 5a Câmara
de
Direito
Privado
suscita
conflito
de
competência,
atribuindo à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial a
competência
para
julgar
os
recursos
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017961-24.2016.8.26.0309 -Voto no
4
processados
sob
o
no
1083028-83.2013.8.26.0100

Admissibilidade
Hipótese em que a discussão não se
refere tão somente a direito autoral, mas sim à propriedade
intelectual e concorrência desleal Competência recursal de
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

Aplicação do artigo 6o, da Resolução no 623/2013 do TJSP
Existência de prevenção em razão do julgamento do AI no
2010629-43.2016.8.26.0000

Conflito
de
competência
procedente, para fixar a competência da 2a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial.”
(Conflito
de
Competência
no
0017523-64.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 04.07.2019)
“Conflito de Competência. Ação com
pedidos declaratório, cominatório e condenatório. Contratos
de promessa de compra e venda mercantil com licença de
uso de marca, contrato de mútuo, de bonificação por
desempenho e de franquia empresarial. Pedidos de rescisão,
devolução de equipamentos e condenação por multa e
prejuízos. Autos originalmente distribuídos à 02a Câmara de
Direito Empresarial, não conhecidos e redistribuídos à 35a
Câmara de Direito Privado. Discussão de matérias relativas
à propriedade industrial e franquia. Questões que não são
secundárias na relação entre as partes e no pedido, mas
centrais. Competência da Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Inteligência do art. 6o da Resolução 623/2013.
Precedentes do Grupo Especial. Conflito de competência
acolhido, declarada competente a 02a Câmara Reservada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017961-24.2016.8.26.0309 -Voto no
5
Direito
Empresarial.”
(Conflito
de
Competência
no
0029290-36.2018.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. em
29.08.2018)
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso e determino sua redistribuição a uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator